Tribunal: TJES
Processo: 5000763-14.2023.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2023-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000763-14.2023.8.08.0000
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - COMARCA DA CAPITAL - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA
SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - COMARCA DA CAPITAL - VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
suscitado pelo
JU
ÍZO
D
O PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA DE SERRA
, face a remessa pelo
JUÍZO

DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE SERRA
, dos autos de
“ação
monitória”
ajuizada por
BARROS ELETRODIAGNÓSTICOS LTDA
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outro.

O MM. Juiz da Vara da Fazenda Pública de Serra proferiu decisão declinando da competência do Juízo sob o fundamento de que o valor da causa não ultrapassa o limite dos juizados especiais fazendários.

Por seu turno, o MM. Juiz do Juizado Especial da Fazenda Pública de Serra
,
suscitou o presente conflito negativo de competência argumentando, em suma, a ação monitória, ante sua complexidade, não se amolda ao rito dos juizados especiais.

A D. Procuradoria de Justiça opinou pela desnecessidade de intervenção no feito.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 07.03.2023:

Acompanhar o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº
5000763-14.2023.8.08.0000

SUSCITANTE: JU
ÍZO
D
O PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA DE SERRA

SUSCITADO:
JUÍZO

DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE SERRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
suscitado pelo
JU
ÍZO
D
O PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA DE SERRA
, face a remessa pelo
JUÍZO

DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE SERRA
, dos autos de
“ação
monitória”
ajuizada por
BARROS ELETRODIAGNÓSTICOS LTDA
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outro.

O MM. Juiz da Vara da Fazenda Pública de Serra proferiu decisão declinando da competência do Juízo sob o fundamento de que o valor da causa não ultrapassa o limite dos juizados especiais fazendários.

Por seu turno, o MM. Juiz do Juizado Especial da Fazenda Pública de Serra
,
suscitou o presente conflito negativo de competência argumentando, em suma, a ação monitória, ante sua complexidade, não se amolda ao rito dos juizados especiais.

A D. Procuradoria de Justiça opinou pela desnecessidade de intervenção no feito.

A questão controvertida diz respeito à deliberação em qual dos Juízos deve a demanda de origem (
ação
monitória
) tramitar.

Como cediço, o art. 2º, § 1º, da Lei nº 12.153/09 estabelece rol taxativo das causas que não podem ser apreciadas pelo Juizado Especial da Fazenda Pública,
in verbis:

Art. 2
o
É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 1
o
Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

Verifica-se, assim, que a ação monitória de origem, não se encontra no citado rol, sendo que seu procedimento, embora a especialidade prevista no Código de Processo Civil, não se mostra incompatível com o rito existente no Juizado Especial, ainda mais considerando que o valor da demanda não supera o limite previsto no art. 2º da Lei de Regência.

Aliás, em situação análoga, assim já decidiu essa Eg. Câmara:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. VALOR INFERIOR A 40 (QUARENTA) E 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CAUSA ORIGINÁRIA DE MENOR COMPLEXIDADE. MATÉRIA NÃO EXCLUÍDA PELA RESOLUÇÃO Nº 35⁄2010, DO TJES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 2ª VARA DE MIMOSO DO SUL. (...) 2 -
O procedimento monitório, por mais especial que possa parecer, não traduz a figura da complexidade da causa de modo a afastar a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, sobretudo pelo seu célere rito de natureza condenatória para a formação do título executivo, buscando a máxima efetividade do processo com a sumarização do conhecimento da demanda, resultando na agilidade do provimento jurisdicional e na sua rápida satisfação, sem necessidade de complexa instrução probatória. 3 - O argumento de complexidade da matéria não tem o condão de relativizar a competência absoluta do juizado, ¿uma vez que a lei adotou critério objetivo do valor da causa para esse efeito, excluindo apenas e de forma expressa, as matérias veiculadas nos incisos I, II e III, do § 1º, do artigo 2º, da Lei nº 12.153⁄09¿
(TJES, Agravo de Instrumento nº 24169000999, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, julgamento 26⁄04⁄2016, DJ 04⁄05⁄2016). (...) (TJES, Classe: Conflito de competência, 100160051866, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES - Relator Substituto : EDNALVA DA PENHA BINDA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 31/01/2017, Data da Publicação no Diário: 06/02/2017)

Outro não é o entediamento adotado pelos Tribunais pátrios:

(...) O ponto fulcral dos autos versa sobre a competência para processamento e julgamento de Ação Monitória, cujo conflito foi estabelecido entre o Juízo Comum e o Juizado Especial da Fazenda Pública. 2.
Conforme se vê do rol taxativo estabelecido no §1º do art. 2º da Lei nº 12.153/09, o legislador especificou quais causas não podem ser apreciadas pelo Juizado

Especial

da Fazenda

Pública, não estando entre elas a Ação Monitória, cujo procedimento, em que pese a especialidade estabelecida no Código de Processo Civil, não é incompatível com o rito existente no Juizado

Especial, sendo, portanto, competente para processar e julgar o presente feito, cujo valor da causa também não ultrapassa o limite estabelecido no
caput

art. 2º da Lei nº 12.153/09
3. Em dissonância ao Parecer do Ministério Público, conflito de competência procedente, para fixar a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar o feito.
(TJAM; CCCv 0768290-40.2020.8.04.0001; Manaus; Câmaras Reunidas; Relª Desª Maria das Graças Pessoa Figueiredo; Julg. 20/05/2022; DJAM 20/05/2022)

Nesse diapasão, não sendo a ação de origem excluída pelo rol do § 1º, do art. 2º, da Lei nº 12.153/2009, e possuindo valor inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos, entendo que os autos devem permanecer no Juízo suscitante, a saber,
1
º

Juizado Especial
da Fazenda Pública Municipal
de Serra.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente conflito negativo para declarar a competência do
1
º

Juizado Especial
da Fazenda Pública Municipal
de Serra
para processar e julgar a demanda originária.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº
5000763-14.2023.8.08.0000

SUSCITANTE: JU
ÍZO
D
O PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA DE SERRA

SUSCITADO:
JUÍZO

DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE SERRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO
MONITÓRIA – RITO NÃO EXCLUÍDO PELO ROL DO ART. 2º, § 1º, DA LEI Nº 12.153/09 – VALOR DA CAUSA INFERIOR AO TETO LEGAL
– CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO S
USCITANTE
.

1.
A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública regem-se, de acordo com o disposto 2º, da Lei nº 12.153/2009, por dois critérios, quais sejam: o valor da causa e a matéria deduzida.

2.
O art. 2º, § 1º, da Lei nº 12.153/09 estabelece rol taxativo das causas que não podem ser apreciadas pelo Juizado Especial da Fazenda Pública, não estando a ação monitória ali elencada.

3.
Verifica-se, assim, que a ação monitória de origem, não se encontra no citado rol, sendo que seu procedimento, embora a especialidade prevista no Código de Processo Civil, não se mostra incompatível com o rito existente no Juizado Especial, ainda mais considerando que o valor da demanda não supera o limite previsto no art. 2º da Lei de Regência.

4
.
Conflito conhecido para declarar a competência do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública de Serra.

DECISÃO
À unanimidade, declarar competente o juízo suscitante, nos termos do voto do Relator.